Tribunal: TJBA
Processo: 8029840-86.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029840-86.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: ANA LUCIA VITORIA E LIMEIRA

Advogado(s)
:
RICKSON SPINOLA ARAUJO ANDRADE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO ELABORADO UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DO DESVIO DE ENERGIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. CORTE DE ENERGIA COM BASE EM COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS EM RAZÃO DO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Nas relações de consumo envolvendo concessionárias de energia elétrica, aplica-se a inversão do ônus da prova, cabendo à prestadora do serviço demonstrar de forma inequívoca a existência de irregularidade no medidor e o efetivo desvio de energia.

II - O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), por constituir documento elaborado unilateralmente pela concessionária, sem participação contraditória do consumidor, não possui força probatória suficiente para, isoladamente, fundamentar cobrança de recuperação de consumo.

III - A ausência de elevação significativa no consumo após a suposta regularização do medidor constitui forte indício de inexistência da alegada irregularidade, especialmente quando o consumidor mantém histórico regular de adimplemento.

IV - A concessionária de energia elétrica, na qualidade de prestadora de serviço público, responde objetivamente por falhas na prestação do serviço, incumbindo-lhe a responsabilidade pela integridade e correto funcionamento dos equipamentos de medição.

V - O corte no fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, com base em cobrança indevida, configura dano moral indenizável, por afetar a dignidade da pessoa humana e o direito ao mínimo existencial.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8029840-86.2022.8.05.0080, em que figuram como Apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA, e como Apelado ANA LUCIA VITORIA E LIMEIRA.

Acordam os Desembargadores componentes da 3ª Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, pelas seguintes razões.

Salvador, .